Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
II - Questão em discussão:
2. Definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância.
III - Razões de decidir:
3. O princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Em se tratando de réu reincidente específico, bem como evidenciada a reiteração delitiva, incabível a aplicação do princípio da insignificância, porquanto o grau de reprovabilidade do comportamento não é reduzido.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput. CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1855847, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024.